Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito da parte executada, até o pagamento da dívida perseguida.
2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais.
3. A medida vindicada (suspensão da licença para dirigir), a despeito da recalcitrância do devedor, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, pois não oferece qualquer garantia da obtenção do crédito perseguido pela parte agravante. Ao contrário, têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir, assim como a subsistência do agravado, trilhando caminho contrário à dignidade da pessoa humana.
4. Recurso conhecido e desprovido.